Tribunal: TJMT
Processo: 0013263-57.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013263-57.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAMIAO JUNIOR NUNES SILVA - CPF: 031.384.771-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput, e art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 deve ser absorvido pelo delito do art. 14 da mesma lei, à luz do princípio da consunção; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal; e (iii) determinar se a pena de multa deve ser reduzida ao mínimo legal, diante da hipossuficiência do apelante.

III. Razões de decidir:

1. Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de munição de uso restrito são praticados em contextos fáticos distintos e tutelam bens jurídicos diversos, sendo inaplicável a teoria da absorção típica.

2. Não se verifica unidade de conduta a justificar o concurso formal de crimes, pois os fatos ocorreram em locais diversos, com objetos materiais distintos e mediante desígnios autônomos, ainda que no mesmo dia.

3. A pena de multa fixada acima do mínimo legal carece de fundamentação específica, o que impõe sua redução ao mínimo legal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e com o princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de munição de uso restrito, quando ausente relação de dependência funcional ou subordinação típica entre as condutas. 2. O concurso formal de crimes pressupõe unidade de conduta com pluralidade de resultados típicos, o que não se caracteriza quando os delitos são cometidos por ações distintas e em contextos diversos. 3. A fixação da pena de multa acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sob pena de violação ao princípio da legalidade”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 14,
caput
, e art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003; art. 69 e 70 do Código Penal; art. 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 777.162/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28/8/2023; TJMG - Apelação Criminal 1.0362.20.001425-0/001, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 7a Câmara Criminal, j. 17/11/2021; TJMT, N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 28/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAMIÃO JUNIOR NUNES SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática crime tipificado
art. 14,
caput
, e art. 16,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa (Id. 281469383).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo: a) o reconhecimento da incidência do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 pelo delito descrito no art. 14 da mesma norma; b) o reconhecimento da unicidade temporal dos fatos, a fim de afastar a aplicação do concurso material de crimes (artigo 69 do CP), diante da prática das condutas em um único contexto fático, com o consequente reconhecimento do concurso formal entre os delitos, nos termos do artigo 70 do Código Penal, para fins de aplicação unificada da pena; e c) a redução da pena de multa ao mínimo legal, considerando a condição de hipossuficiência do apelante (Id. 281469391).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 281469393).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima De Carvalho Guariente, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, para o fim de que seja mantida na integralidade a sentença proferida pelo juízo de origem (Id. 291111872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Ausente qualquer irresignação acerca da materialidade e autoria delitiva, passo à análise do pedido.

Em síntese, a pretensão do mérito do recurso se restringe ao reconhecimento da consunção entre os delitos do art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, sob o argumento de que foram praticados no mesmo contexto fático e, subsidiariamente, a aplicação do concurso formal, com fundamento na alegada unicidade da conduta. Por fim, requer a redução da pena de multa imposta.

1.

Da aplicação do princípio da consunção:

A defesa requer o reconhecimento da aplicação do princípio da consunção, argumentando que as duas infrações atribuídas ao apelante derivam de um único contexto fático e delitivo. Sustenta, para tanto, que a conduta descrita no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse de munição de uso restrito) deve ser absorvida pelo crime previsto no artigo 14 do mesmo diploma legal (porte irregular de arma de fogo de uso permitido), com o intuito de afastar a imposição de dupla sanção por um mesmo fato.

A irresignação
não merece prosperar
.

Isso porque, consoante orientação jurisprudencial, deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e restrito em um mesmo contexto fático, pois foram infringidos tipos penais distintos, que tutelam bem jurídicos diversos, no tocante aos delitos previstos no art. 12,
caput
, e no art. 16 daquele diploma legal - o qual, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas.

O princípio da consunção – também denominado princípio da absorção – tem por fundamento a ideia de que um crime pode ser absorvido por outro quando entre eles houver uma relação de dependência lógica, funcional ou de progressividade delitiva. Para tanto, impõe-se a demonstração de que o delito menos grave seja um meio necessário, fase de preparação ou execução do crime mais grave, integrando o mesmo
iter criminis
.

O tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 versa sobre o porte de arma de fogo e munições de uso permitido, enquanto o art. 16 trata da posse ou porte de armamentos e munições de uso restrito – ambos com regramentos autônomos e cominando penas distintas, refletindo o juízo legislativo de desvalor próprio à maior periculosidade das armas de uso restrito.

No caso em apreço, o apelante Damião Júnior Nunes Silva foi surpreendido em via pública, portando revólver calibre .38 municiado com seis projéteis, todos de uso permitido, sem autorização legal (art. 14 da Lei 10.826/03). Posteriormente, em diligência realizada em sua residência, foi encontrada uma munição calibre .40 (uso restrito), além de uma espingarda de pressão sem marca aparente.

Como se vê, não se identifica essa relação de subordinação ou dependência funcional entre os dois delitos imputados ao apelante. Ao revés, são situações com objetos materiais distintos e realizadas em contextos diferentes – uma em ambiente público, outra em ambiente domiciliar –, o que reforça a inexistência de nexo de dependência entre as condutas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o art. 16, da Lei n. 10.826/2003, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável o reconhecimento de crime único com o art. 14,
caput
, pois há lesão a bens jurídicos diversos.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que os recorrentes se associaram, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do
habeas corpus
. 3.
A jurisprudência do STJ entende ser incabível aplicar o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos distintos, sobretudo quando praticados em contextos diversos
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 777.162/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifos meus).

No mesmo sentido tem-se o entendimento desta Corte:

Inviável a incidência do princípio da consunção na hipótese em que o conjunto probatório não demonstra o nexo de dependência entre os delitos de porte e posse ilegal de artefatos bélicos de uso permitido com aquele ilícito atinente a itens de uso restrito; ainda mais quando a diversidade entre os bens jurídicos tutelados por cada tipo penal afasta a hipótese de crime único e as circunstâncias do flagrante evidenciam, em verdade, a ocorrência de concurso formal de crimes. (...). (N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).

Dessa forma, embora os crimes de posse ilegal de munições de uso permitido e de porte de arma de fogo de uso restrito por equiparação tenham se consumado em um mesmo contexto fático e temporal, trata-se de condutas que se enquadram em tipos penais distintos e autônomos, voltados à proteção de bens jurídicos diversos.

Em outras palavras, não há entre eles relação de instrumentalidade típica que configure crime-meio e crime-fim, uma vez que tutelam, respectivamente, a administração da Justiça e a fidedignidade dos registros no Sistema Nacional de Armas.

Assim, descabe a pretendida absorção do crime do art. 16 pelo art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

2.

Do reconhecimento do concurso formal:

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento do concurso formal entre as condutas descritas nos autos, nos termos do artigo 70 do CP, sustentando que a sentença ora recorrida incorreu em equívoco ao considerar que os crimes foram praticados em datas distintas, uma vez que tanto o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quanto a posse de munição de uso restrito ocorreram no mesmo dia (22 de junho de 2016).

Para a incidência da norma do art. 70 do CP, é imprescindível que os crimes tenham sido cometidos mediante uma só ação ou omissão, isto é, que haja unidade de conduta causal, embora resulte em múltiplos resultados típicos.

No caso em análise não se observa essa necessária unidade da ação. A análise circunstancial revela que os crimes foram cometidos por ações distintas, com desígnios autônomos e espaços diversos, tendo em vista que o primeiro fato ocorreu em via pública, quando o réu portava um revólver calibre .38 municiado com seis projéteis de uso permitido, sendo abordado em situação suspeita e submetido à prisão em flagrante e o segundo fato decorreu de diligência posterior na residência do acusado, na qual foi apreendida munição calibre .40 (uso restrito), além de uma espingarda de pressão e simulacro de arma de fogo, após indicação voluntária do próprio réu sobre a localização dos objetos.

Não se trata, portanto, de resultado múltiplo decorrente de um único ato, mas sim de dois episódios separados, embora próximos temporalmente. O primeiro ato (porte ilegal em via pública) não gerou, por si só, o segundo (posse domiciliar de munição restrita), que só foi consumado após nova conduta: a autorização ou indicação do endereço residencial, a entrada na residência e a apreensão dos novos objetos ilícitos.

Cumpre ainda destacar que embora na sentença tenha constado, por equívoco material, que o segundo crime – posse de munição de uso restrito – teria ocorrido em 09 de junho de 2016, quando na realidade os autos evidenciam que ambos os fatos se deram em 22 de junho de 2016, essa imprecisão não compromete a conclusão jurídica exarada pelo juízo
a quo
.

Isso porque mesmo reconhecendo o eventual entrelaçamento temporal e circunstancial dos fatos, o magistrado sentenciante foi expresso ao consignar que,
ainda que apreendidas no mesmo contexto fático, deve ser reconhecido o concurso material de crimes (CP, art. 69)
. Tal fundamentação revela que a separação das condutas não foi estabelecida com base em erro cronológico, mas sim em critérios substanciais e jurídicos, calcados na autonomia das ações, dos objetos materiais e na diversidade dos bens jurídicos tutelados.

A jurisprudência pátria tem sido firme ao repelir o concurso formal quando, embora os fatos tenham ocorrido no mesmo dia ou em sequência cronológica breve, não decorrem de uma só conduta ou não possuem nexo funcional direto entre si:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRELIMINAR - OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MÉRITO - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE -
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - INVIABILIDADE
- AÇÕES PRATICADAS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONCESSÃO - RÉU HIPOSSUFICIENTE. - Impossível o oferecimento de acordo de não persecução penal após a prolação da sentença penal condenatória. - Não resta configurada a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa se não demonstrada a situação emergencial a que submetido o agente, na qual não seria possível exigir-se dele outra conduta que não a delitiva. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em caso análogo de que a prática dos delitos tipificados nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, mesmo que em um mesmo contexto fático, configura crimes diversos, pois retratam ações distintas, com lesões a bens jurídicos diferentes, não havendo que se falar, portanto, em incidência do princípio da consunção. -
Tendo sido praticados dois crimes, mediante duas ações diversas, em contextos fáticos distintos, devem ser aplicadas as regras do concurso material
. - Restando comprovada a hipossuficiência do agente, imperiosa a suspensão da exigibilidade das custas processuais. (TJMG - Apelação Criminal 1.0362.20.001425-0/001, Relator (a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, 7a Câmara Criminal, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (grifos meus).

Ademais, o próprio comportamento do agente evidencia desígnios autônomos: em momento anterior, portava armamento e munições em local público, presumivelmente com vistas à prática de outro crime (inclusive, houve referência a possível suspeita de roubo); em outro, mantinha munição de uso restrito guardada em sua residência, em local diverso, presumivelmente com outra finalidade. Trata-se de condutas que, embora praticadas por mesmo agente e no mesmo dia, são funcionalmente dissociadas e voluntariamente independentes.

Como bem pontuado no parecer da douta Procuradoria de Justiça:

Condutas objetiva e funcionalmente distintas. No presente caso, o porte de arma de fogo em via pública e a posse de munição de uso restrito em ambiente residencial constituem condutas absolutamente distintas e autônomas, realizadas em contextos espaciais diversos, com finalidades distintas e evidenciando desígnios criminosos independentes. (Id. 291111872).

Dessa forma, à luz da doutrina, da jurisprudência consolidada e, sobretudo, das circunstâncias fáticas do caso concreto, conclui-se que não estão presentes os requisitos legais para a incidência do concurso formal, razão pela qual se impõe a manutenção do concurso material reconhecido na sentença, em estrita consonância com o art. 69 do Código Penal.

3.

Da redução da pena de multa:

Por fim, a defesa requer a redução da pena de multa ao patamar mínimo legal, sob o fundamento da hipossuficiência econômica do apelante, afirmando que a referida condição de vulnerabilidade financeira justificaria a mitigação da sanção pecuniária imposta, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Observa-se que, na sentença, a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal para o crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003; contudo, a pena de multa correspondente foi estabelecida em 13 (treze) dias-multa, sem a devida fundamentação para a exasperação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação da pena de multa acima do mínimo legal exige motivação concreta, baseada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A ausência de fundamentação específica para a majoração da pena de multa configura vício na dosimetria, ensejando sua redução ao mínimo legal.

Seguindo esse entendimento, colaciona-se
Enunciado Orientativo n. 33
da TCCR/TJMT:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso em apreço, o magistrado de origem não apresentou motivação concreta para a fixação da pena de multa acima do mínimo legal, especialmente considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no patamar mínimo. Tal descompasso entre as penas impõe a adequação da pena de multa ao mínimo legal, em observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Diante disso, acolhe-se o pedido defensivo para reduzir a pena de multa relativa ao crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o valor unitário diário no mínimo legal, conforme já fixado na sentença.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Damião Junior Nunes Silva
, tão somente para reduzir a pena de multa imposta pelo crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, passando a pena de multa, após a aplicação do concurso material, para 20 (vinte) dias-multa, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025